Tribunal: TJSP
Processo: 2158607-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que conhece em parte e nega provimento a agravo, mantendo deferimento de penhora de recebíveis – Alegada omissão quanto à oferta de bem à penhora, levada a efeito nos autos e desconsiderada em julgado – Vício não reconhecido – Indicação considerada – Deliberou-se, contudo, a ausência da indicação de bens em montante hábil e eficaz - Pretensa rediscussão de

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que conhece em parte e nega provimento a agravo, mantendo deferimento de penhora de recebíveis – Alegada omissão quanto à oferta de bem à penhora, levada a efeito nos autos e desconsiderada em julgado – Vício não reconhecido – Indicação considerada – Deliberou-se, contudo, a ausência da indicação de bens em montante hábil e eficaz - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade - Questões consideradas prequestionadas – Embargos rejeitados.